Tribunal: TJDFT
Processo: 0701259-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA ABORDAGEM. TESTE DE ETILÔMETRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos pela prova testemunhal e pelo teste de etilômetro (bafômetro) que o réu conduzia veículo em via pública com sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação.
2. O depoimento de servidores públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos policiais ouvidos em sede inquisitorial e em Juízo.
3. O artigo 306 do Código de Trânsito exige para a configuração do delito de embriaguez ao volante apenas a concentração de pelo menos 3 décimos de miligrama por litro de ar expelido dos pulmões, cuja prova demanda a realização de exames periciais (etilômetro e/ou exame de sangue), tratando-se de crime de perigo abstrato, sendo presumido o risco à incolumidade pública.
4. O teste de etilômetro a que se submeteu o apelante atestou a concentração de 0,66 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, quantidade suficiente para caracterizar o crime previsto no artigo 306, caput, da Lei no 9.503/1997.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/1997 à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.